Tribunal: TJMT
Processo: 1020952-68.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020952-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JOSE MARIANO DA SILVA - CPF: 142.846.771-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA EXCLUIR NOME DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À MULTA DIÁRIA – CARÁTER COERCITIVO – MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1020952-68.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO:

JOSE MARIANO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais com Pedido de Liminar Inaudita Altera Parte por Inscrição Indevida em Cadastro Restritivo de Crédito sem Previa Comunicação n. 1036178-87.2021.8.11.0041
, ajuizada por
JOSE MARIANO DA SILVA,
que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando que a parte requerida exclua o nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito, o débito ora discutido no valor de R$ 18.957,15 (dezoito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos), no prazo de 48h, sob pena de recair em multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais).

O agravante em suas razões recursais afirma que o prazo para cumprimento da tutela de urgência é exíguo “
tornando praticamente impossível à instituição financeira, em razão de seu grande porte e seu sistema burocrático, cumprir a obrigação sem incidir na multa aplicada”
(sic).

Salienta que
nunca se negou a cumprir o referido
decisum, “muito pelo contrário, a obrigação já se encontra cumprida pela Financeira Requerida”
(sic). Além disso, sustenta que o valor arbitrado é muito absurdo, e imputa no enriquecimento sem causa por parte do agravado.

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para que seja revogada a imposição de multa para cumprimento de obrigação de fazer (id. 110030479).

O efeito suspensivo foi por mim indeferido em 03/12/2021 (id. 111304472).

O agravado apresentou contraminuta relatando que a parcela do financiamento foi devidamente paga em 16/09/2021, mas a recorrente não deu baixa em seu sistema. Ressalta, ainda, que sequer foi notificado previamente como determina a Lei Consumerista. Além disso, sustenta que o recurso é meramente protelatório, passivo de multa por litigância de má-fé (id. 115472953).

Preparo recolhido conforme Id.111108974.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A irresignação recursal diz respeito na exclusão da multa diária para caso de descumprimento da obrigação imposta por meio de tutela antecipada.

A imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Assim, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.

Ademais, o prazo de 48 horas fixado para cumprimento da obrigação imposta não se mostra exíguo, aliás, a própria agravante informa que já cumpriu a obrigação de fazer, não havendo sequer motivo para a alegada insurgência.

A propósito, guardadas as proporções dos casos, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA –- IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA -
MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL
– RECURSO DESPROVIDO. É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não havendo excesso no valor cominado. Tem-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de cominação das astreintes, em questões como a dos autos, com o fito de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação.
O pagamento da multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada ou mesmo reduzida, sob pena de que, sendo fixada em valor irrisório, não possua a força cominatória necessária.
(TJ-MT 10175403220218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO CONTRATUAL – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS – ART. 300 DO CPC –
MULTA – MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER COERCITIVO
– PRAZO EXÍGUO – AMPLIAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, o restabelecimento do plano de saúde é medida que se impõe.
A multa tem por finalidade compelir a parte a cumprir a obrigação firmada, e o valor fixado pode ser alterado posteriormente caso se revele insuficiente ou excessivo
.”
(TJ-MT 10016912020218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2021)

Inobstante a isso, certo é que o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo,
sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida
, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR.
MULTA DIÁRIA FIXADA PELO MAGISTRADO “A QUO”. VALOR EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
REQUISITOS DO ARTIGO 537 DO CPC ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo para cumprimento da obrigação deve ser fixado com razoabilidade. 2. A multa possui caráter coercitivo, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, devendo ser fixada seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, portanto, quando se lhe permite atingir patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, deve ser imposta a sua redução e limitação. 3
. O valor da multa diária de R$ 500 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o não cumprimento da determinação judicial, mostra-se razoável e compatível para o caso em análise, não havendo necessidade de redução
. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido”.
(TJ-MT 10245497920208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO NEUROCIRÚRGICO – DEMORA NA LIBERAÇÃO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EVIDENCIADA – PACIENTE INTERNADO DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO – RISCO DE DÉFICIT NEUROLÓGICO – MULTA COMINATÓRIA –
ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que a operadora do plano de saúde demorou 14 (quatorze) dias para autorizar tratamento neurocirúrgico indicado – devido a lesão expansiva perietal esquerda, extra facial com efeito de massa/desvio com acometimento meníngeo, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, mormente ao se levar em consideração tratar-se o beneficiário de paciente internado diagnosticado com Neoplasia Malígna Encéfalo com risco de déficit neurológico.
Fixada em valor e prazo razoável para as circunstâncias do caso concreto, há de ser mantida a astreinte, cuja incidência somente ocorrerá com o descumprimento da determinação judicial
.”
(N.U 1002501-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)

Por fim, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé da recorrente, pois não restou comprovado nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022